Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. APLICAÇÃO REGULAR DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação ao pagamento de diferenças de saldo em conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há irregularidades na atualização da conta PASEP do autor capazes de gerar dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença já reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça comum, em consonância com o Tema 1.150 do STJ, de modo que a insurgência recursal sobre esse ponto carece de utilidade, subsistindo apenas a análise da existência de falha na administração da conta individual do PASEP. 4. A relação jurídica decorre de legislação específica (LC no 8/1970, LC no 26/1975 e Decreto no 4.751/2003), cabendo ao Conselho Diretor do Fundo definir índices e critérios de atualização, juros, reservas e resultados, e ao Banco do Brasil apenas operacionalizar os créditos e saques, sem liberdade para adotar índices próprios, o que afasta a aplicação do CDC e fixa, à luz do Tema 1.300/STJ, o ônus probatório do autor quanto à demonstração de irregularidade concreta na evolução do saldo. 5. A perícia contábil judicial concluiu que os índices de correção monetária, juros, distribuição de reservas e resultado líquido foram corretamente aplicados pelo réu, em conformidade com os normativos do PASEP, e que a evolução da conta apresentada pelo autor não observava tais parâmetros, adotando critérios estranhos ao regime do Fundo.
6. A solução adotada alinha-se à jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “constatada a retidão dos extratos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do participante, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar os pedidos de indenizações por danos materiais e morais” (0734552-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 18/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível improvida.
Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, incumbe ao autor demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC e do Tema 1.300/STJ, irregularidade concreta na aplicação dos índices oficiais de atualização e rendimentos, não bastando planilhas unilaterais que desconsiderem os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 2. Laudo pericial que atesta a correta aplicação dos índices normativos de correção, juros e reservas e a inexistência de lançamentos estranhos ou descontos indevidos afasta a configuração de ilícito civil e impede a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças de saldo. 3. Relatórios de órgãos de controle com análise macro do Fundo PASEP, desacompanhados de prova individualizada da conta do participante, não são suficientes, por si só, para infirmar a perícia judicial ou demonstrar dano indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I; 464, §1o, II; 927; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0734552-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 18/11/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0705112-82.2024.8.07.0005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 22/10/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0727035-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 30/07/2025.